Tribunal: TJDFT
Processo: 0747310-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA SUA MODIFICAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão Agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
2. Na espécie, o menor encontra-se sobre a guarda unilateral do genitor há mais de 03 (três) anos, inexistindo argumentos aptos a modificar a situação fática, nem indícios de que a criança esteja sofrendo alguma privação ou violação dos seus direitos no arranjo consolidado.
3. Recurso conhecido e provido.